Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. PASSAPORTE. CNH. SUSPENSÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DESPROVIMENTO.
1. A adoção de meios executivos atípicos consistentes na suspensão de CNH e passaporte se mostra incabível caso não demonstrado nos autos a existência de indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável; que as medidas atípicas estejam sendo adotadas de modo subsidiário, sendo a menos gravosa; que atenda a proporcionalidade e razoabilidade e o magistrado avaliou inexistir fato hábil a ensejar o deferimento das medidas requeridas.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.